Tribunal: TJMT
Processo: 1014174-19.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014174-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES - CPF: 037.993.901-03 (AGRAVADO), TIAGO FERNANDES DE LIMA - CPF: 063.011.014-05 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC –
APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DA AGRAVANTE
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a
tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, sendo que a prova documental trazida pelo Requerido/Agravante altera significativamente o cenário estabelecido na exordial, visto que os contratos, aparentemente, sustentam a licitude dos descontos.

Ademais, da ficha financeira juntada na inicial verifica-se que os descontos das parcelas ocorrem por 18 (dezoito) meses, circunstância que afasta completamente a verossimilhança da alegação de que o Autor está enfrentando prejuízos irreparáveis e que desconhece a origem de tais descontos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1014174-19.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
em virtude da decisão proferida pelo juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CLAUDINEI RAMALHO GONÇALVES,
determinou a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado, bem como obstou a inclusão dos dados do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que os requisitos autorizadores da tutela não estão evidenciados, de modo que a decisão liminar deve ser revogada.

Afirma que não é possível cumprir a determinação judicial quanto à suspensão dos descontos, ante sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

Sustenta que a multa diária somente onera o Agravante e não atende à sua finalidade precípua, razão pela qual deve ser reformada.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. Subsidiariamente, pediu o afastamento da multa cominatória ou a redução.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID 50216483).

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 54239956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em face da Instituição financeira Agravante, alegando que constatou em sua folha de pagamento descontos referentes a empréstimo consignado contratado, o qual afirma desconhecer.

Em sua inicial, o Autor/Agravado requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que fosse reconhecida a inversão do ônus da prova, de modo que o Requerido/Agravante fosse intimado para exibir os originais dos contratos de Empréstimo Consignado de Cartão de Crédito Fraudulento denominado BANCO BMG CONSIGNAÇÃO e respectiva autorização para desconto em folha para fins de perícia grafotécnica, bem como, que fossem exibidos os comprovantes de créditos realizados em favor do requerente referente a cada contrato.

Ao analisar o pedido liminar, o Juiz
a quo
entendeu pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu o pleito para o fim de determinar que a Requerida suspenda as cobranças oriundas do empréstimo consignado, objeto desta lide, do provento da parte autora, sob pena de multa fixa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou este recurso de Agravo de Instrumento, no qual aduz a legalidade dos descontos, pois o Agravado celebrou o contrato de empréstimo com a instituição Agravante, sendo parte do valor utilizado para quitar um débito anterior junto ao Banco Recorrente.

Como se observa, a tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, e a prova documental trazida pela parte Requerida/Agravante altera significativamente o cenário estabelecido na exordial, visto que os contratos anexados no ID 49071450 – págs. 99 a 117, aparentemente, sustenta a licitude dos descontos.

Nessa análise sumária, vislumbra-se que o Agravante demonstrou a regularidade das consignações derivadas das Cédulas de Crédito Bancário, quando apresentou cópias dos respectivos pactos.

Aliás, as assinaturas apostas nos contratos questionados, notadamente, assemelham-se àquela constante da carteira de motorista do Agravado (ID 49071450 – pag. 20), conferindo aparente legalidade à conduta praticada pelo Agravante.

Assim, embora as ponderações constantes da inicial a respeito da tormentosa situação vivenciada pelo Agravado, essa vertente, no cotejo com os subsídios incipientes constantes, até o momento, inviabilizam a concessão da tutela de urgência antes do contraditório.

Com efeito, não se fazem presentes os requisitos especificados no art. 300 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca e verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação.

Na verdade, levando em consideração a ficha financeira juntada na inicial, verifica-se que os descontos das parcelas dos empréstimos ocorrem por 18 (dezoito) meses, circunstância que afasta completamente a verossimilhança da alegação de que o Autor está enfrentando prejuízos irreparáveis e que desconhece a origem de tais descontos.

Nesse contexto, pertinente e adequado que se observe o contraditório, a fim de que, com a obediência ao devido processo legal, o processo seja guarnecido de maiores elementos a viabilizar a correta prestação jurisdicional.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. BANCO QUE JUNTOU CONTRATOS QUE, EM TESE, COMPROVAM A CONTRATAÇÃO E A CIÊNCIA DOS DESCONTOS REALIZADOS. REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR. Agravo de Instrumento n.º 00551931820198160000. Rel. Juíza Vania Maria da S. Kramer. 16.ª Câmara Cível. Julgado em 09/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS CONTRATADAS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação da tutela para fins de suspender os descontos mensais das parcelas de empréstimo na folha de pagamento do autor e a abstenção de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, eis que ausente a probabilidade do direito invocado, isto porque não se encontra demonstrada, de plano, a cobrança indevida ou abusiva decorrente do contrato epigrafado. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1412389-95.2018.8.12.0000. 1.ª Câmara Cível. Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins. Julgado em 29/01/2019. Publicado no DJE em 30/01/2019).

Com tais considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e revogo a tutela provisória concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020